Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706150-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUILDER MAGNO DE SOUZA AGRAVADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33081103) interposto por HUILDER MAGNO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor da INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA – ME, indeferiu a citação por edital e a emissão de certidão de esgotamento das diligências. Eis o teor da decisão agravada (ID 114359116 dos autos de referência): Por ora, indefiro por ora os pedidos de ID 113316212, considerando que foram encontrados diversos endereços nas pesquisas retro. Assim, retornem os autos ao CJU para que sejam expedidos mandado de citação nos termos da decisão de ID 40038052, ou seja: (1) citação para pagamento do débito ou oposição de embargos com relação à empresa executada INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME; e (2) citação para manifestação quanto à instauração d incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto aos sócios Alberto e Luiz. Inconformado, sustenta o agravante que não houve êxito na citação da agravada após dois anos de distribuição da ação, pois todas as diligências realizadas nos diversos endereços em nome da empresa foram infrutíferas. Aduz ter sido deferido pelo Juízo a certificação do esgotamento das diligências para localização e a citação por edital (ID 95786706, 96493496, 101873009 e 103718128) e pretende que o ocupante do imóvel da agravada seja intimado para explicar o vínculo que possui com os sócios da executada e apresentar o documento correspondente. Ressalta que a agravada está se ocultando, como se observa pela consulta reiterada de advogado ainda não constituído, mas que entrou em contato com agravante informando interesse em composição extrajudicial ainda não ocorrida. Destaca a condenação da recorrida por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça (Acórdão 1.235.242) deste egrégio Tribunal. Assim, requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As tentativas de localização da parte executada foram realizadas nos seguintes endereços: - SQS 116, Bloco D, Ap. 606 – Asa Sul, Brasília/DF (mudou-se – ID 55259960, e desconhecido – ID 80086262); - Rodovia DF 001, Km 84, Casa 01, Brasília/DF (endereço insuficiente – ID 80086267); -QNB 18, Casa 04, Taguatinga/DF (desconhecido – ID 105851973). Todavia, posteriormente, advieram as pesquisas nos sistemas SIEL (ID 108253715 e 108253714), INFOSEG (ID 108253713), RENAJUD (ID 108253712, 108253711, 108253710, 108253709 e 108253708) e SISBAJUD (ID 108253707), que trouxeram os seguintes endereços novos: - Rodovia DF 001, Km 84, Casa 03, Brasília/DF - Avenida Buritis Quadra 801, N° 06, Conjunto 13, Casa, Recanto Das Emas /DF; - QNP 15, Conjunto R, Casa 35, Ceilândia Norte /DF; - Rua sem nome, Quadra 61, Lote 04, Jd. Pérola, Águas Lindas de Goiás/GO; - SHIN QL 11, Conjunto 2; - SMDB, Conjunto 15, Lote 3, Casa B, Bairro S D M D Bosco; - QI 03, Lote 22 24, Taguatinga/DF; - QS 8, Conjunto 6, Casa 25, Riacho Fundo/DF; - QNP 13, Conjunto T 42, Ceilândia Norte; - QNJ 18 18, Lote 04, Taguatinga Norte. Em seguida, solicitada a citação por edital, sobreveio a decisão agravada. Como se vê, foram encontrados diversos endereços que não tiveram mandados de citação expedidos. Desse modo, não prevalecem os argumentos do agravante quanto à necessidade de citação urgente por edital, porquanto encontrados outros endereços não diligenciados nas pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis no Juízo. Ademais, não se pode considerar, como pretende o recorrente, que o Juízo tenha deferido, de início, a certificação do esgotamento das diligências para localização e também, a citação por edital, uma vez que consignou a necessidade prévia de expedir mandado de citação antes de determinar a citação por edital. Confira-se a decisão de ID 95786706 dos autos de referência: 1. Ante o pedido de citação por edital de ID 67001583, certifique-se quanto à realização das diligências para localização da parte executada, para os endereços que constam nos autos. (...) 1.2. Se houver endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação, nos moldes da decisão de recebimento, independente de nova conclusão. 1.3. Caso não tenha havido pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis no Juízo para busca de endereços do réu, realize-se. 1.4. Vindo endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial. (...) 1.7. No caso de retorno dos mandados sem cumprimento ou caso os endereços localizados já tenham sido diligenciados certifique-se acerca do esgotamento das diligências para localização do devedor. 1.8. Esgotados os endereços do executado, desde já defiro o pedido de citação por edital de ID 67001583, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. Portanto, conforme consta no item 1.8 da decisão retro, o deferimento do pedido de citação por edital ficou condicionado ao esgotamento dos endereços do executado. Não havendo tal esgotamento, não há respaldo, no momento, para os pedidos de citação por edital e de certificação do esgotamento das diligências para localização da parte executada. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador